Tribunal: CARF
Processo: 16561.720015/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720015/2012-14
ACÓRDÃO
3002-004.119 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHAEFFLER BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2010
AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO ANTES DO JULGAMENTO EM 1a
INSTANCIA.
Não há impedimentos para que a autoridade fiscal, ao tomar
conhecimento de erros ou novos fatos que impliquem na alteração de
crédito tributário já constituído, inclusive mediante auto de infração,
promova a revisão de ofício com amparo no art. 149 do CTN, ainda que o
contribuinte já tenha apresentado impugnação. Caso essa revisão de ofício
seja feita após o transcurso do prazo decadencial, somente são cabíveis
ajustes na apuração do crédito tributário, bem como na base de cálculo,
que não impliquem em agravamento da exigência, podendo ainda a
correção de erros formais. Em qualquer hipótese o contribuinte deve ser
novamente cientificado, reabrindo-se o prazo de 30 dias para impugnação.
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2010
VALOR ADUANEIRO. ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA. COMPOSIÇÃO
DO VALOR ADUANEIRO.
O valor aduaneiro de mercadorias importadas é determinado em
conformidade com o Acordo de Valoração Aduaneira (AVA/GATT) e o
integram, independentemente do método de valoração utilizado, o custo
do seguro da mercadoria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 27226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.119 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2012-14
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para constituir o crédito tributário relativo aos
tributos incidentes na importação de mercadoria estrangeira que deixaram de ser recolhidos,
conforme estabelecido nos artigos 1o, 2o do Decreto-Lei no 37/66 (Imposto de Importação),
artigos 1o, 2o e 14, inciso I, alínea "b" da Lei no 4502/64 (Imposto sobre Produtos Industrializados)
e artigos 1o a 8o da Lei 10.865/04 (PIS e COFINS na importação) com os acréscimos legais
pertinentes.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da
decisão recorrida.
Trata o presente processo (fl. 02 a 27.165) de Autos de Infração (fls. 5.997 a
15.309) para cobrança do II – imposto sobre a importação e do IPI – imposto
sobre produtos industrializado, das respectivas multas de ofício (artigo 44, inciso I,
da Lei 9.430/96 para o I.I. e art. 80, inciso I, da Lei no. 4502/64, com redação do
art. 45 da Lei 9430/96 para o IPI) e dos juros de mora, tendo em vista a declaração
inexata do valor do seguro de transporte, no período de 1o de janeiro de 2009 a
31 de dezembro de 2010.
O Relatório Fiscal, de folhas 8.482 e ss, contém o seguinte:
"001 - DECLARAÇÃO INEXATA DO VALOR DO SEGURO
.../...
Fl. 27227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.119 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2012-14
3
Ao declarar os valores aduaneiros das mercadorias submetidas a despacho
de importação, através das DI ́s a seguir enumeradas, o importador deixou
de incluir os valores pagos a título de seguro de transporte internacional.
Conforme determina o art. 8o, item 2, alínea "c", do Acordo sobre a
implementação do art. VII do Acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio de
1994, promulgado pelo Decreto no 1.355/94 e os arts. 77 inciso III e 78,
inciso II do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto no4.543, de
26/12/2002, cada Estado membro deverá prever a inclusão ou exclusão, no
valor aduaneiro, no todo ou em parte, do custo do seguro.
Esta inclusão foi prevista em legislação nacional através do art. 17, "c" do
Decreto no 2.498/98, art. 4o, inciso III, da Instrução Normativa SRF
327/2003. Os artigo 2o do DL no 37/66, bem como arts. 75, 77 e 239, do
Regulamento Aduaneiro introduzido pelo Decreto no 4.543, de 26 de
dezembro de 2002 determinam que seja o custo do seguro, até o local
alfandegado de descarga no país de importação, integrado à base de
cálculo dos Impostos de Importação.
Devem, também, integrar a base de cálculo das contribuições para o PIS e
para a COFINS na importação, conforme prevê o inciso I, do art. Art. 7o, da
Lei 10.865/2004, c/c inciso I, do Art. 1o, da IN-SRF no 436, de 27/07/2004.
A Autuada foi intimada a apresentar o valor do prêmio de seguro de
transporte internacional pago nas operações de importação objeto do
presente, mediante o preenchimento de planilhas elaboradas por esta
fiscalização, bem como a apresentação de documentação probante.
Para o cálculo dos valores oferecidos à tributação, foram elaboradas
planilhas, anexas ao presente, tendo como bases os valores dos seguros
fornecidos pela autuada e os dados constantes do Sistema Integrado de
Comércio Exterior - SISCOMEX. O referido cálculo considerou as diferenças a
maior entre os prêmios de seguros efetivamente pagos e os constantes da
Declaração de Importação. As bases de cálculo dos tributos aqui apurados
correspondem às mencionadas diferenças.
Face ao exposto, lavramos o presente Auto de Infração, para constituir o
crédito tributário relativo aos tributos incidentes na importação de
mercadoria estrangeira que deixaram de ser recolhidos, conforme
estabelecido nos artigos 1o, 2o do Decreto-Lei 37/66 (Imposto de
Importação), artigos 1o, 2o e 14, inciso i, alínea "b" da Lei no 4502/64
(Imposto sobre Produtos Industrializados), artigos 1o a 8o da Lei 10.865/04
(PIS e COFINS na importação) com os acréscimos legais pertinentes.
Todos os termos, documentos, demonstrativos, relatórios e cálculos, onde
são mencionados os elementos necessários à apuração da diferença de
tributo, ficam fazendo partes integrantes e inseparáveis deste Auto de
Infração, encontrando-se anexados aos mesmos."
Fl. 27228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.119 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2012-14
4
A empresa foi regularmente cientificada da autuação fiscal em 17/02/2012,
mesma data da lavratura do Auto de Infração (fl. 15.310 e ss).
Consta às fls. 21.913 e ss impugnação apresentada em 20/03/20012.
Posteriormente, em 29/03/2012 a fiscalização procedeu à retificação do
lançamento mediante a lavratura dos Autos de Infração de fls. 15.356 a 21.910 (a
ciência foi dada na mesma data da lavratura, fls. 21.900 e ss), abrindo novo prazo
para apresentação de impugnação. Justificou (fls. 17.002/17.003):
"RETIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM 17/02/2012 -
PROCESSO 16561-720.015/2012-14
O PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO SUBSTITUI, EM TODOS OS TERMOS, O
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM 17 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,
OBJETO DO PROCESSO No 10880-721199/2012-41, EM VIRTUDE DE TER
SIDO CONSTATADO ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO,
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS, COFINS E PIS."
Ou seja, a descrição dos fatos e enquadramento legal é o mesmo do Auto de
Infração lavrado em 17/02/2012.
Da Impugnação
Em síntese do necessário, a 1a impugnação (apresentada em 20/03/2012, fls
21.913 e ss) e a 2a impugnação, após a retificação do Auto de Infração,
apresentada em 26/04/2012, fls. 23.088 ss:
- a AFRF limitou-se a indicar simples diferenças entre o valor do prêmio de seguro
pago nas averbações de seguro e aqueles que constaram na DI;
- os valores lançados na coluna "Seguro DI" pela AFRF foram registrados em
moeda estrangeira (em linhas gerais, dólares norte americanos e EURO), sem
conversão para moeda nacional para fins de cálculo dos tributos supostamente
devidos;
- em que pese as diferentes taxas de câmbio utilizadas para o cálculo do prêmio
na DI e na averbação, o que também põe em dúvida o critério adotado pela
fiscalização, resumidamente, as diferenças do prêmio de seguro perseguidas pela
fiscalização referem-se às rubricas de (iii) despesas, (iv) lucros esperados e (v)
tributos (II, IPI, PIS e COFINS);
- o valor do seguro que constou da DI foi calculado tomando-se por base apenas o
custo e o frete das mercadorias importadas;
- por sua vez, para cálculo do valor do prêmio de seguro, oportuno observar que a
Seguradora adota premissa diversa;
- isto porque o cálculo do prêmio, composto pelas rubricas indicadas no Quadro 1,
leva em conta o câmbio da data de embarque;
Fl. 27229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.119 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2012-14
5
- inconciliáveis os valores perseguidos pela fiscalização, haja vista que apurou
diferenças a partir de valores calculados em premissas diversas, desprezando as
diferenças entre a taxa de câmbio do seguro calculado na DI (data de emissão da
DI) e aquele indicado na averbação (data do embarque);
- assim, como se pode verificar, em que pese as diferentes taxas de câmbio
utilizadas para o cálculo do prêmio na Dl e na averbação, o que também põe em
dúvida o critério adotado pela fiscalização, resumidamente, as diferenças do
prêmio de seguro perseguidas pela fiscalização referem-se às rubricas de (iii)
despesas, (iv) lucros esperados e (v) Tributos (II, IPI, PIS e COFINS);
- tais parcelas do prêmio não devem integrar o valor aduaneiro para fins de
cálculo dos tributos incidentes na importação como quer a AFRF, já que a
legislação abona o procedimento adotado pela Impugnante, ou seja, determina
seja incluídos ao valor aduaneiro, base de cálculo dos tributos, apenas as
importâncias relativas ao custo das mercadorias e aos custos de transporte
internacional;
- o auto de infração em apreço, lavrado em 29 de março de 2012 padece de
manifesto vício material insanável, que macula sua manutenção, devendo ser
cancelado de plano;
- isto porque, referido auto de infração é mera retificação daquele lavrado em 17
de fevereiro de 2012, diferindo apenas na seleção dos valores que compõem a
base de cálculo;
- note-se que o auto de infração ora guerreado é idêntico quanto ao lavrado em
17 de fevereiro de 2012 quanto (i) ao sujeito passivo; (ii) aos tributos exigidos (IPI,
II, PIS e COFINS); (iii) ao período de apuração (anos-calendários 2009 e 2010); (iv)
à motivação da autuação (diferenças entre o valor do seguro constante da Dl e
aquele registrado nas averbações das apólices de seguro); (v) às apólices de
seguro e Dls selecionadas para análise; (vi) quanto ao número do processo
administrativo fiscal (16561.720015/2012-14); (vii) quanto ao número do
mandado de procedimento fiscal (MPF n° 0818500/00303/11), etc.;
- o auto em apreço é idêntico aquele anteriormente lavrado, exceto quanto a um
aspecto: o campo "seguro DI" da planilha que serviu de suporte para a autuação,
onde são listados os valores de seguro que constaram da DI, diverge do auto
lavrado em 17 de fevereiro de 2012, pois no primeiro caso a AFRF considerou os
valores expressos em moeda estrangeira, o que acarreta manifesto vício material
e exigência indevida, sendo que agora, visando retificar o procedimento incorreto
de ofício, a AFRF lavrou novo lançamento, considerando valores expressos em
moeda nacional;
- forma do artigo 149 do Código Tributário Nacional ("CTN"), é bom observar, a
revisão do lançamento só é autorizada dentro das hipóteses dos incisos I a IX do
referido dispositivo. Assim, ao fazê-lo, a AFRF reconhece que sucedeu umas das
causas dos incisos do artigo 149;
Fl. 27230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.119 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2012-14
6
- dentre tais hipóteses que autorizam a revisão de ofício, a única hipótese que se
molda ao caso dos autos, provocada por manifesto erro na mensuração da base
de cálculo, encontra respaldo no inciso IV do artigo 149;
- assim, instaurada a fase litigiosa do processo administrativo fiscal, encerra-se o
prazo para revisão de ofício do referido lançamento, haja vista que restou
também encerrada a fase inquisitória que a fiscalização representa. Cita Acórdãos
do CC;
- dessa forma, vulnerados os artigos 14 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972, e o artigo 56 do Decreto n° 7.574, de 29 de setembro de 2011, que
demarcam o termo inicial da fase litigiosa do processo administrativo, termo esse
que, no caso dos autos, teve início em 20 de março de 2012, com a apresentação
da competente impugnação contra a autuação de 17 de fevereiro de 2012,
portanto, 9 dias antes do recebimento do novo auto em desfavor da Impugnante,
cuja ciência lhe foi dada em 29 de março de 2012, tem-se que a revisão de ofício
em que consiste a autuação ora guerreada, na forma de reiteradas decisões do
CC, deve, em sede de preliminar. ser declarada nula, cancelando-se todos os seus
efeitos,
passando-se
ao
julgamento
da
impugnação
tempestivamente
apresentada em 20 de março de 2012;
- após a incorporação do AVA-GATT aprovado na Rodada do Uruguai ao Direito
Pátrio, o Brasil incluiu o custo do seguro ao valor aduaneiro com a publicação do
Decreto n° 2.498, de 13 de fevereiro de 1998 - Regulamento Aduaneiro (artigo 17,
inciso III);
- atualmente, tal disposição é regida pelo Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de
2009 e regulamentado pela IN SRF n° 327, de 9 de maio de 2003. Referida IN SRF,
em harmonia com o Regulamento Aduaneiro, assim dispondo sobre a
determinação do valor aduaneiro;
- como se dessume da IN SRF em apreço, devem compor o valor aduaneiro os
custos de: (i) transporte até o ponto de fronteira alfandegado (transporte
internacional), (ii) os gastos de carga, descarga e manuseio associados a esse
transporte até o ponto de fronteira alfandegado e (iii) o custo do seguro das
mercadorias durante tais operações. Inegável que as preposições até e durante
visam demarcar o limite temporal em que tais custos de transporte e seguro
devem ser considerados para compor o valor aduaneiro. Também não se pode
olvidar que dentre as operações retrocitadas, a descarga e manuseio das
mercadorias importadas constituem as últimas etapas do desembarque no ponto
de fronteira alfandegado, sendo esses os últimos custos associados ao transporte
que devem ser integrados ao valor aduaneiro;
- assim, pretensão fiscal que vise colher rubricas do custo do seguro diversas
daquelas previstas para fins de cálculo do valor aduaneiro, ou que não estejam
previstas no artigo 4o da IN SRF n° 327/2003, deve ser prontamente afastada, por
falta de respaldo legal, bem assim por manifesta afronta ao Princípio da Estrita
Legalidade Tributária;
Fl. 27231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.119 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2012-14
7
-não obstante a definição das operações que devem compor o custo do seguro,
para fins de cálculo do valor aduaneiro, na forma do artigo 4o da IN SRF n°
327/2003, o lançamento em apreço levou em conta todo o custo de seguro pago
pela Impugnante, tomando por base as averbações de seguro. Como demonstra o
referido documento, o prêmio de seguro é calculado sobre a cobertura restrita,
composta por (i) custo e (ii) frete, e cobertura ampla, composta por (iii) despesas,
(iv) lucros esperados e (v) Tributos (II, IPI, ICMS, PIS e COFINS);
- a pretensão da AFRF de incluir ao valor aduaneiro parcelas do prêmio do seguro
na importação de mercadorias, tais como (i) despesas, (ii) lucros esperados e (iii)
tributos (II, IPI, ICMS, PIS e COFINS) não encontra respaldo legal, e viola o disposto
na Opinião Consultiva n° 13.1 do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira da
Organização Mundial de Aduanas (OMA), incorporada ao DireitoPátrio pelo
Decreto n° 1.355/1994 e pela IN SRF n° 318/2003;
- requer seja DECLARADA A NULIDADE do auto de infração;
- no mérito, requer seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente
impugnação;
- protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito e,
ainda, pede que, caso os Doutos Julgadores entendam necessário, seja
determinada diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima descritos ou
para contraditar as alegações que sejam feitas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo (SP)
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, conforme Acórdão no 16-
89.347, da 12a Turma, proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2010
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. SEGURO.
O valor aduaneiro abrange o custo do seguro de transporte, para fins de base de
cálculo dos tributos incidentes nas operações de importação de mercadorias
estrangeiras. Não há restrição na legislação tributária aos interesses juridicamente
protegidos pelo contrato de seguro, para fins de determinação do valor
aduaneiro, desde que os mesmos tenham relação com os riscos da operação.
REVISÃO DE OFÍCIO. NOVO LANÇAMENTO. É cabível a revisão de ofício do
lançamento pela autoridade administrativa quando constatada a ocorrência de
erro de fato, dando-se ciência ao contribuinte do Auto de Infração retificado, com
reabertura do prazo para impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 27232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.119 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2012-14
8
Cientificada da decisão em 29/10/2019, a recorrente apresentou recurso voluntário
em 28/11/2019, no qual alega em síntese:
i)
Preliminarmente, a nulidade do auto de infração pela existência de vício
material insanável, consistente na lavratura de novo auto de infração sobre
a mesma matéria do anterior, quando já instaurado o contencioso
administrativo tributário relativamente ao primeiro; e
ii)
No mérito, que a inclusão no valor aduaneiro das parcelas do prêmio do
seguro na importação de mercadorias, tais como (i) despesas, (ii) lucros
esperados e (iii) tributos (II, IPI, ICMS, PIS e COFINS) não encontra respaldo
legal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base nos artigos 45, 48 e 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que
aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este
colegiado é competente para apreciar este feito.
2
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3
PRELIMINAR
Nulidade da revisão de ofício do auto de infração
A decisão recorrida entendeu ser válida a correção do lançamento tributário por se
tratar de mero ajuste de cálculo, sem mudança de critério jurídico.
Contudo, a recorrente sustenta que esse entendimento não encontra amparo legal.
Diz que o auto de infração lavrado em 28/03/2012 apresenta vício material insanável, pois
constitui simples retificação do outro auto anterior, de 17/02/2012, sendo ambos idênticos em
todos os aspectos relevantes, exceto quanto aos valores do seguro considerados na base de
cálculo.
Fl. 27233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.119 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2012-14
9
No primeiro auto, os valores do seguro foram indevidamente considerados em
moeda estrangeira, gerando erro material na determinação da base de cálculo e do montante do
tributo. Posteriormente, a autoridade fiscal lavrou novo lançamento corrigindo esse erro, com
valores em moeda nacional.
Alega a recorrente que a revisão de ofício do lançamento é admitida apenas nas
hipóteses do art. 149 do CTN, especialmente por erro em elemento essencial do lançamento,
tendo em vista os arts. 142 e 143 do CTN.
Além disso, a revisão é juridicamente inviável porque, em 20/03/2012, já havia
apresentado impugnação tempestiva contra o primeiro auto, instaurando a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal. Com isso, encerrou-se o prazo para revisão de ofício, tornando
inválido o novo auto de infração, que deve ser cancelado.
Cita acórdãos do Conselhos de Contribuintes, Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF e da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Entendo que não assiste razão a recorrente, posto que, como muito bem explanou
a decisão de piso, tratou-se de correção de erro de fato cometido pela autoridade autuante.
Inicialmente, cumpre esclarecer que as decisões administrativas, ainda que
reiteradas sobre determinada questão, embora de inestimável valor como fonte de consulta,
servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes, não sendo
oponíveis à autoridade administrativa de julgamento, dado que não constituem normas
complementares à legislação tributária (arts. 96 e 100, CTN). Não podem, portanto, ser estendidas
genericamente a outros casos, pois aplicam-se somente entre as partes do processo
administrativo.
Enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública, o art. 145, III, c/c art. 149, do
CTN, bem como o art. 53 da Lei no 9.784/1999, conferem à Administração a prerrogativa de
revisar, de ofício, seus atos administrativos sempre que constatada a existência de erro de fato,
fraude ou o surgimento de elementos novos relevantes. A Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1/1999,
inclusive, autoriza a revisão de débitos já inscritos em dívida ativa quando comprovado erro de
fato.
No caso em exame, como reconhece a própria recorrente, o motivo da retificação
do auto lavrado em 17/02/2012 foi que, naquele auto de infração, a AFRFB considerou os valores
expressos em moeda estrangeira, retificando posteriormente o lançamento, considerando valores
expressos em moeda nacional.
Nesse contexto, a revisão de ofício do ato originário mostrou-se legítima e
devidamente respaldada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 149 do CTN, em conjunto
com o art. 53 da Lei no 9.784/1999, por estar fundamentada em erro de fato capaz de alterar
substancialmente os pressupostos que embasaram o lançamento.
Fl. 27234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.119 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2012-14
10
No que toca ao erro de fato, tem-se, ainda, que, de acordo com o § 3o, do art. 18,
do Decreto no 70.235/1972, quando verificadas incorreções, omissões ou inexatidões, de que
resultem agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento complementar,
devolvendo-se ao sujeito passivo prazo para impugnação no concernente à matéria modificada.
Enfim, se a legislação tributária e demais normas que disciplinam o processo
administrativo fiscal admitem a reparação de eventuais erros de fato, notadamente quando há
apuração incorreta da base de cálculo do crédito tributário conforme o caso em espécie,
cometidos pela autoridade autuante, inclusive quando resultem em agravamento da exigência
inicial, indiscutivelmente não há qualquer óbice em corrigir tal equívoco de fato.
Corroborando esse entendimento, a jurisprudência consolidada do CARF reconhece
que a Administração Tributária detém o poder-dever de revisar, de ofício, a legalidade de seus
próprios atos sempre que identificados vícios de legalidade, erro de fato ou a superveniência de
elementos novos aptos a modificar o ato originário.
AUTO DE INFRAÇÃO – REVISÃO DE OFÍCIO ANTES DO JULGAMENTO EM 1a
INSTANCIA – APÓS TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL.
Não há impedimentos para que a autoridade fiscal, ao tomar conhecimento de
erros ou novos fatos que impliquem na alteração de crédito tributário já
constituído, inclusive mediante auto de infração, promova a revisão de ofício com
amparo no art. 149 do CTN, ainda que o contribuinte já tenha apresentado
impugnação. Caso essa revisão de ofício seja feita após o transcurso do prazo
decadencial, somente são cabíveis ajustes na apuração do crédito tributário, bem
como na base de cálculo, que não impliquem em agravamento da exigência,
podendo ainda a correção de erros formais. Em qualquer hipótese o contribuinte
deve ser novamente cientificado, reabrindo-se o prazo de 30 dias para
impugnação. (Acórdão 1201-007.038 – 1a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária,
Sessão de 08/10/2024)
ERRO DE FATO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (Acórdão no 2001-004.222 – 2a Seção de
Julgamento / 1a Turma Extraordinária. Sessão de 28/04/2021)
AUTO DE INFRAÇÃO. INCORREÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Eventual incorreção na apuração da base de cálculo não macula a validade do
auto de infração, mormente se a apontada imprecisão resta incomprovada.
(Acórdão no 3401004.376 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
01/02/2018)
Fl. 27235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.119 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2012-14
11
ERRO DE FATO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO À DEFESA.
Não havendo prejuízo à defesa, não há que se declarar a nulidade do lançamento
por erro de fato. (Acórdão no 2101-002.336 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão de 17/10/2013)
Tais precedentes evidenciam que não se trata de reabertura de contencioso
administrativo, mas do exercício regular do poder de autotutela da Administração, consagrado na
Súmula 473 do STF, segundo a qual “a Administração pode anular seus próprios atos quando
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos”.
Ante o exposto rejeito a preliminar suscitada.
4
MÉRITO
De acordo com a fiscalização, a recorrente deixou de incluir, no valor aduaneiro
declarado, parte dos valores pagos a título de seguro de transporte internacional, que devem
compor a base de cálculo do Imposto de Importação, do IPI e das contribuições ao PIS e à Cofins
na importação, como determina a legislação de regência.
A autoridade fiscal apurou diferenças entre os prêmios de seguro efetivamente
pagos e os informados nas Declarações de Importação (DI) com base em informações e
documentos apresentados pela empresa, bem como utilizando dados do Siscomex e de
seguradoras. Em razão de tais omissões, lavrou os competentes Autos de Infração para constituir
o crédito tributário dos tributos não recolhidos, acrescidos dos encargos legais.
A DRJ manteve a autuação, considerando, em síntese, que os valores de prêmio
preenchem todos os requisitos previstos pela legislação, em especial pelo Acordo de Valoração
Aduaneira (AVA) e da opção feita pelo Brasil para serem adicionados ao valor aduaneiro e
consequentemente à base de cálculo dos impostos incidentes na importação.
A recorrente alega que apresentou robusta documentação demonstrando que o
valor oferecido à tributação relativamente ao seguro incluiu apenas as rubricas inerentes ao custo
das mercadorias e ao frete (transporte internacional e gastos a ele associados), ambos incorridos
antes do momento da entrada das mercadorias no território aduaneiro.
Diz que as diferenças perseguidas pela fiscalização se referem a parcelas do prêmio
do seguro relativas a “despesas”, “lucros esperados” e “tributos (II, IPI, ICMS, PIS e COFINS)”, que
não poderiam compor o valor aduaneiro por manifesta ausência de previsão legal, visto que se
trata de custos de seguro relacionados a eventos ocorridos após o desembarque das mercadorias
no ponto de fronteira alfandegado.
Nesse sentido, explica que tais rubricas têm as seguintes naturezas, em síntese:
Fl. 27236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.119 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2012-14
12
1. Despesas: Correspondem a uma estimativa de 10% do custo das mercadorias
acrescido do frete, utilizada no cálculo do prêmio do seguro. Abrangem gastos
como despachante, armazenagem e transporte interno, que somente ocorrem
após a entrada das mercadorias no território aduaneiro e cujo valor efetivo só é
conhecido ao final do processo de importação, podendo variar conforme as
circunstâncias;
2. Lucros esperados: Consistem na estimativa de 10% sobre o custo, frete e
despesas, referente ao lucro projetado com a revenda ou industrialização dos
bens importados. Trata-se de expectativa vinculada à operação de venda no
mercado interno, ocorrendo em momento posterior à importação, sendo
incluída no seguro para cobrir o ganho esperado com a comercialização; e
3. Tributos (II, IPI, ICMS, PIS e COFINS): Englobam os valores dos tributos
incidentes na importação, suportados no momento do desembaraço aduaneiro,
portanto após a entrada da mercadoria no território aduaneiro. A inclusão dessa
rubrica no seguro visa resguardar o custo tributário que compõe o valor de
aquisição dos bens importados.
Sustenta que a inclusão, no valor aduaneiro, de custos de seguro relacionados a
eventos ocorridos após o desembarque das mercadorias no ponto de fronteira alfandegado “não
encontra respaldo legal, e viola o disposto na Opinião Consultiva n° 13.1 do Comitê Técnico de
Valoração Aduaneira da Organização Mundial de Aduanas (OMA), incorporada ao Direito Pátrio
pelo Decreto n° 1.355/1994 e pela IN SRF n° 318/2003, bem como na jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF”.
Em que pese os argumentos trazidos, entendo não ter razão a recorrente, pelas
razões a seguir expostas.
Como apontado pela decisão guerreada, os valores dos prêmios de seguro estão
objetivamente quantificados e calculados, individualizados por declaração de importação autuada,
inexistindo qualquer margem de indeterminação, preenchendo todos os requisitos previstos pelo
AVA com a finalidade de serem adicionados enquanto valor aduaneiro e figurarem como base de
cálculo para os impostos incidentes na operação.
O valor aduaneiro adotado pelo País é aquele estabelecido conforme Acordo sobre
a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994, conhecido como
Acordo de Valoração Aduaneira – AVA/GATT, aprovado pelo Decreto Legislativo no 30, de 1994, e
promulgado pelo Decreto no 1.355, de 1994. A matéria foi regulamentada pelo Decreto no
4.543/2002 e seguintes. Os procedimentos a serem adotados para a determinação do valor
aduaneiro das mercadorias foi disciplinado pela Instrução Normativa SRF no 327/2003.
Dos dispositivos mencionados, infere-se que compõem o valor aduaneiro da
mercadoria, resumidamente, o custo da mercadoria; o custo com o transporte internacional até o
ponto de descarga ou até o local onde se realizam os procedimentos aduaneiros; o custo com
Fl. 27237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.119 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2012-14
13
despesas de carga, descarga e manuseio até esses pontos; e o custo com o seguro da mercadoria
durante as operações de transporte internacional, carga, descarga e manuseio até os locais antes
referidos.
No presente caso, a fiscalização, ao verificar que os valores referentes aos custos
com o seguro das mercadorias não haviam sido integralmente declarados e, portanto, não
compuseram na sua totalidade os valores aduaneiros, recompôs tais valores, acrescentando as
diferenças no valor pago pelo seguro e lançando os valores apurados.
A contrariedade da recorrente se baseia no argumento de que o valor do seguro
acrescentado pela fiscalização para compor o valor aduaneiro das mercadorias incluía, além do
valor referente ao custo das mercadorias e ao frete, aqueles valores referentes às despesas, aos
lucros esperados e ao valor dos tributos e, portanto, seria indevido.
Contudo, nas apólices de seguro apresentadas (fls. 107/296), constata-se que se
trata de seguro de transportes internacionais de mercadorias estrangeiras com o seguinte “âmbito
de cobertura”:
Dos armazéns e/ou depósitos do Exportador, em qualquer país no Exterior, para
Armazéns e/ou Depósitos do Segurado, localizados no Território Brasileiro.
Não obstante o seguro ser de "armazém à armazém", âmbito de cobertura reger-
se-á pela negociação do contrato de compra e venda das mercadorias objeto do
seguro (INCOTERMS). (Grifou-se)
Assim, o fato de terem sido incluídos nos valores a serem cobertos pelo seguro
outras rubricas que não somente o custo efetivo das mercadorias e o frete, em nada afasta a
constatação de que o objeto do seguro abrange as mercadorias importadas durante o transporte
internacional.
De fácil compreensão que as verbas seriam indenizadas no caso de sinistro
referente às mercadorias no curso do transporte internacional, pois não haveria nenhum sentido
em se falar em despesas, lucros esperados ou valor de tributos caso não se relacionassem às
mercadorias transportadas.
Não se pode confundir, como quer a recorrente, o objeto do seguro, que no caso
são as mercadorias importadas, com os valores a serem indenizados pela seguradora, que no caso
incluem outros que não somente o custo efetivo das mercadorias importadas e o frete.
Portanto, não resta dúvida de que o seguro contratado e pago se referia às
mercadorias importadas durante o transporte internacional dessas, fato que se subsumi
perfeitamente à hipótese prevista na norma inciso III do art. 77 do Decreto no 4.543/2002 e inciso
III do art. 4o e 5o da IN SRF no 327/2003.
O Acordo de Valoração Aduaneira em nenhum momento faz qualquer restrição aos
interesses que estariam sendo cobertos pela apólice de seguro, limitando-se a exigir que tal
seguro tivesse relação direta com o transporte e manuseio de mercadorias.
Fl. 27238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.119 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2012-14
14
Tanto as despesas, como os lucros esperados e os tributos têm relação direta com
as citadas operações. É lógico se imaginar que, havendo sinistro no transporte das mercadorias,
esses três fatores seriam diretamente afetados.
Quanto ao objeto do seguro, assim determina o Código Civil Brasileiro em seus arts.
757, caput, e 779:
Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento
do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados.
Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como
segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.
(...)
Art. 779. O risco do seguro compreenderá todos os prejuízos resultantes ou
conseqüentes, como sejam os estragos ocasionados para evitar o sinistro, minorar
o dano, ou salvar a coisa.
Logo se percebe que, será o contrato, celebrado entre o importador e a seguradora,
que determinará a abrangência dos interesses protegidos pelo seguro. Verifica-se dos artigos
citados que os danos resultantes ou consequentes também estão na esfera dos riscos cobertos
pelo contrato de seguro, como é o caso do lucro esperado, que deixa de existir de imediato pela
perda do bem que seria comercializado. Do mesmo modo, os tributos incidentes na operação
podem ser cobrados do importador, mesmo no caso de sinistro, nos termos da legislação
referente à responsabilidade por avarias e extravio.
Não pode a legislação fiscal alterar os conceitos de direito privado, no caso o
conceito de seguro, nos termos do art. 110 do Código Tributário Nacional:
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.
Em tese, seria possível excluir do valor aduaneiro o valor da cobertura do seguro no
território aduaneiro, caso esse valor fosse segregado na respectiva apólice, como prevê o art. 5o
da IN SRF no 327/2003:
Art. 5o No valor aduaneiro não serão incluídos os seguintes encargos ou custos,
desde que estejam destacados do preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias importadas, na respectiva documentação comprobatória:
I - custos de transporte e seguro, bem assim os gastos associados a esse
transporte, incorridos no território aduaneiro, a partir dos locais referidos no
inciso I do artigo anterior; e
Fl. 27239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.119 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720015/2012-14
15
II - encargos relativos a construção, instalação, montagem, manutenção ou
assistência técnica da mercadoria importada, executadas após a importação.
(Grifou-se)
Compulsando os autos, porém, não se constata nenhuma demonstração e
comprovação nesse sentido.
Conclui-se, portanto, pela procedência da inclusão do seguro contratado na
composição do valor aduaneiro das mercadorias importadas, como realizado pela fiscalização.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste ponto.
5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 27240
DF CARF MF
Original